Tribunal: TCU
Processo: 033.465/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e pelo Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto contra decisão proferida no âmbito do Acórdão 7629/2021-1a Câmara, prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Turismo (MTur), em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio MTur 113/2010 (Siafi/Siconv 732314), que teve por objeto o incentivo ao turismo por meio do apoio ao projeto intitulado Santana Folia, realizado no município de Santana do São Francisco/SE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos pelo Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e pela Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) contra o Acórdão 7629/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno do Tribunal, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.